Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-97.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação. Não acolhimento. Alegação de ilegitimidade ativa e carência de ação não acolhidas. Compromisso de compra e venda com mútuo imobiliário. Cessão do contrato sem anuência da CDHU. Irrelevância, em decorrência da quitação integral do preço. Regularização imobiliária do bem que autoriza a transmissão do domínio diretamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação. Não acolhimento. Alegação de ilegitimidade ativa e carência de ação não acolhidas. Compromisso de compra e venda com mútuo imobiliário. Cessão do contrato sem anuência da CDHU. Irrelevância, em decorrência da quitação integral do preço. Regularização imobiliária do bem que autoriza a transmissão do domínio diretamente ao cessionário. Violação ao princípio da continuidade registral não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.